Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES NOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE ÊXITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONSULTA AO CAGED. MEDIDA INÓCUA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para consulta ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a fim de verificar se os executados possuem vínculo empregatício que viabilize eventual penhora de parcela da remuneração.
III. Razões de Decidir
3. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve devem apresentar alguma frutuosidade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade
3.1. A expedição de ofício para consulta ao CAGED carece de efetividade na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplado nas exceções legais.
3.2. Ademais, as informações disponíveis no CAGED podem ser obtidas pelo interessado diretamente, sem necessidade de intervenção judicial.
IV. Dispositivo e Tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A expedição de ofício para consulta ao CAGED carece de efetividade na medida em que o salário do devedor é impenhorável, a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e o crédito exequendo não possui natureza alimentar, de maneira que não está contemplada nas exceções legais.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974027, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1955153, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1728123, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023.